Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-93.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710658-93.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: JOSE GIVANILDO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo INSS. Em sede de contestação, o apelante alegou, singelamente e de forma sucessiva, a ocorrência da prescrição quinquenal, pugnando pela exclusão das parcelas devidas no quinquênio anterior à propositura da ação, o que foi reconhecido pela sentença. Nos embargos de declaração, e também na apelação, o recorrente sustenta que, em se tratando de pretensão de revisar decisão tomada no procedimento administrativo que indeferiu/cessou o benefício e as vantagens econômicas que decorreriam dessa revisão, estaria sujeita à prescrição quinquenal, embora mantido incólume o fundo de direito. Vale dizer, no caso, o benefício seria devido a partir da data da citação ou do requerimento administrativo contemporâneo ao ajuizamento da ação, considerando que estaria prescrita a pretensão de revisar o ato administrativo que indeferiu ou cessou o pagamento do benefício. Por vislumbrar a ocorrência, em tese, de inovação recursal, intime-se o apelante para se manifestar a respeito, no prazo de 05 (cinco) dias Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator